Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-22.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES FIDUCIANTES PELO PAGAMENTO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR UM DOS DEVEDORES ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA SAÍDA. CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. PREÇO DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 37-A E 24, INCISO VI E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 9.514/1997 COM A REDAÇÃO DA LEI N. 13.465/2017. VALOR EFETIVO DO NEGÓCIO. RAZOABILIDADE. CONSIDERAÇÃO DO VALOR INDICADO PARA VENDA NO EDITAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta nos autos da ação de imissão na posse c/c perdas e danos, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir em relação a um dos devedores fiduciantes e, no mérito, determinou a imissão dos arrematantes na posse do imóvel informado na exordial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, e condenou o outro devedor fiduciante, que permaneceu indevidamente na posse do imóvel, ao pagamento da taxa de ocupação com base no valor da arrematação do bem, do período da publicação da Lei n. 13.465/2017 até a data em que foi cumprida a liminar de imissão de posse, sendo o valor acrescido de correção monetária e de juros de mora pela aplicação da SELIC, a contar de cada vencimento, nos termos da Lei n. 14.905/2024, e o condenou também por litigância de má-fé ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, os arrematantes discutem a responsabilidade civil da devedora fiduciante que desocupou o imóvel antes do cumprimento da liminar de imissão de posse pelo pagamento da taxa de ocupação e a consideração do valor indicado no edital de leilão como base de cálculo dessa taxa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A devedora fiduciante, que deixou de residir no imóvel antes da imissão dos arrematantes na posse, é responsável pelo pagamento da taxa de ocupação até sua saída efetiva do imóvel, mas o outro que se manteve no uso exclusivo do bem indevidamente responde pelo pagamento da referida obrigação até a data de efetivo cumprimento do mandado judicial.
4. O preço da arrematação expressa efetivamente o valor pelo qual o negócio foi realizado, o qual é bastante superior a cinquenta por cento do preço mínimo da avaliação, correspondendo à expressão de que trata o inciso VI do artigo 24, estabelecida pelo caput do artigo 37-A da Lei n. 9.514/1997, não se mostrando razoável a consideração do valor indicado no edital para efeito de venda, com a finalidade de estabelecer a base de cálculo da taxa de ocupação, pois a arrematação não foi realizada naquele montante pelos autores.
5. Admitir o valor de venda indicado no edital, e não o da arrematação em leilão, no cálculo da taxa de ocupação, fomenta o enriquecimento sem causa dos arrematantes, que pagaram preço menor, mas serão beneficiados com a consideração de base maior na apuração da referida taxa, o que não é admitido pelo artigo 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. O devedor fiduciante que desocupa o imóvel antes do cumprimento do mandado de imissão de posse responde pelo pagamento da taxa de ocupação até a data da efetiva saída.
2. A taxa de ocupação prevista no artigo 37-A da Lei n. 9.514/1997, com a redação da Lei n. 13.465/2017, tem por base de cálculo o valor de arrematação do imóvel em leilão e não o indicado para venda no edital.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, artigos 22; 23, caput e § 1o; 24, caput e inciso VI e 37-A, caput e Lei n. 13.465/2017.
Precedentes relevantes citados: STJ, AgInt no REsp n. 2.123.204/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma e TJDFT, Acórdão 1914095, 0725684-08.2023.8.07.0001, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível e Acórdão 1348626, 0718854-31.2020.8.07.0001, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.